Tribunal: TJDFT
Processo: 0022582-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0022582-46.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EMIGDIO DA COSTA E SILVA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DESPACHO Intimem-se as partes que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0708100-47.2018.8.07.0018 (ID 71604102). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator